Tribunal: TJSP
Processo: 2050498-71.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Busca e Apreensão
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Decisão de Primeiro Grau que indeferiu a conversão da busca e apreensão em ação executiva – Manutenção que se impõe – Pedido que deve ser formulado na fase de conhecimento – Uma vez que, na hipótese, o processo foi extinto com a sentença que homologou o acordo firmado entre as partes, não mais se aplicam as disposições do Decreto-lei no

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Decisão de Primeiro Grau que indeferiu a conversão da busca e apreensão em ação executiva – Manutenção que se impõe – Pedido que deve ser formulado na fase de conhecimento – Uma vez que, na hipótese, o processo foi extinto com a sentença que homologou o acordo firmado entre as partes, não mais se aplicam as disposições do Decreto-lei no 911/69 – Necessidade de que sejam cumpridos os termos do ajuste homologado pela decisão judicial – Impossibilidade de inclusão dos avalistas, que não participaram do título ora executado – Negado provimento.